Tribunal: TCU
Processo: 034.263/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas no Convênio n° 828059/2006, celebrado com o Instituto Técnico de Estudos Agrários e Cooperativismo-fTAC, objeto, a "conjugação de esforços no sentido da alfabetização de Jovens e adultos, com idade superiora 15 anos, objetivando reduzir o númerode analfabetos no pais e contribuir com a inclusão social dos beneficiários (Processo SEI 23034.006174/2017-41)

Inteiro teor:
Acórdão 3040/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 9756/2021-TCU-Segunda Câmara - TCU, Sessão de 27/7/2021, Ata no 26/2021, relativamente ao item 9.2; a fim de substituir a expressão "já restituído" por "crédito" e incluir, nas demais linhas, a expressão "débito". Para que: - Onde se lê: "9.2. julgar irregulares ..., sob as seguintes condições:" Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observações: 28/7/2007 2.580.919,55 21/9/2008 42.124,49 28/5/2007 15.058,24 24/7/2012 2.153,35 já restituído 24/7/2012 360,99 já restituído 24/7/2012 18.224,24 já restituído 14/11/2012 271,80 já restituído 14/11/2012 822,79 já restituído 10/5/2013 6,45 já restituído 10/5/2013 1.727,99 já restituído 19/12/2008 42.124,49 já restituído - Leia-se: "9.2. julgar irregulares ..., sob as seguintes condições:" Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observações: 28/7/2007 2.580.919,55 débito 21/9/2008 42.124,49 débito 28/5/2007 15.058,24 débito 24/7/2012 2.153,35 crédito 24/7/2012 360,99 crédito 24/7/2012 18.224,24 crédito 14/11/2012 271,80 crédito 14/11/2012 822,79 crédito 10/5/2013 6,45 crédito 10/5/2013 1.727,99 crédito 19/12/2008 42.124,49 crédito Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.263/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Tecnico de Estudos Agrarios e Cooperativismo (07.876.282/0001-34); Paulo César Ueti Barasioli (XXX.237.612-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rafael Modesto dos Santos (43179/OAB-DF), representando Paulo César Ueti Barasioli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.